Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA SEM INTERVENÇÃO DO PATRONO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade individual de advocacia contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, declarando a nulidade da execução e resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I c/c art. 803, I, do Código de Processo Civil. A sentença fixou a sucumbência recíproca, na proporção de 10% para o embargante e 90% para o embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, firmado entre as partes e rescindido antes da formalização de acordo de quitação de dívida, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais, na forma decidida na sentença, observa os critérios legais de proporcionalidade e decaimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula ad exitum constitui condição suspensiva, cujo implemento é requisito para a exigibilidade da obrigação contratual de pagar honorários, nos termos do art. 125 do Código Civil e do art. 784, XII, do CPC.
4. A ausência de participação da sociedade de advocacia embargada na formalização do acordo extrajudicial demonstra que o êxito contratual não decorreu de sua atuação, rompendo o nexo causal necessário para a exigibilidade da cláusula de êxito.
5. O contrato não possui liquidez nem certeza quanto ao valor do proveito econômico obtido, tampouco há base de cálculo objetiva decorrente da atuação profissional da sociedade embargada, inviabilizando a via executiva.
6. Eventual remuneração proporcional pelos serviços prestados deve ser postulada por ação própria, mediante arbitramento judicial, sendo incabível sua análise no âmbito dos embargos à execução, dada a cognição restrita da ação executiva.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente a proporção do decaimento de cada parte, sendo mínima a sucumbência do embargante em relação à totalidade de suas pretensões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em desfavor do apelante.
Tese de julgamento:
1. A cláusula ad exitum não se torna exigível quando o resultado favorável é obtido exclusivamente após a rescisão do contrato de honorários e a atuação de novo patrono, circunstância que rompe o nexo causal entre a prestação do serviço e o proveito econômico alcançado, tornando o título ilíquido, incerto e inexigível para fins de execução.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de decaimento de cada parte, sendo válida a fixação não equitativa quando uma das partes obtém acolhimento substancial de suas pretensões.